Tribunal: TJPA
Processo: 0001526-63.2015.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-02

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0001526-63.2015.8.15.0049
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA: SANTA IZABEL DO PARÁ
APELANTES: RODRIGO DOS SANTOS COSTA (ou Romário Carvalho Costa) e TAFAREL PABLO DA SILVA MONTEIRO
APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO NA FORMA TENTADA. PENA BASE. ERRO NA FUNDAMENTAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO. NECESSIDADE. MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. AUMENTO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA PENA PELO RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. NÃO ACOLHIMENTO. MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. PENA MANTIDA POR RESTAR FIXADA CONSOANTE OS DITAMES DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.
1.

Uma vez que as circunstâncias judiciais não foram valoradas corretamente pelo Magistrado de 1º grau, em latente afronta a norma do art. 93, IX da CF/88, resta imperiosa a sua reanálise, que em nada impactará com a pena base já fixada, ante a manutenção de circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo pacificado que basta existência de uma delas para autorizar o afastamento da pena-base do mínimo legal. Súmula 23 do TJE-PA. Precedentes do STJ.
2.

Resta incabível se acolher o pedido de redução da pena na fração máxima pelo reconhecimento da tentativa, já que, a diminuição da pena pela tentativa deve considerar o iter criminis percorrido pelo agente para a consumação do delito, e no presente caso, o iter criminis foi quase todo percorrido, de onde se constata que o crime de roubo apenas não se consumou por razões alheias à vontade dos réus.
3.

Uma vez que restou provado nos autos que ambos os réus possuíam menos de 21 (vinte e um) anos à época do fato, cabe, de ofício o reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, I, do CP,
4.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REANALISAR A CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DE AMBOS OS RÉUS, SEM IMPACTAR NA PENA APLICA, ALÉM DE RECONHECER, DE OFÍCIO, A ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA, QUE POR TER CARÁTER OBJETIVO, CABE RECONHECIMENTO A QUALQUER TEMPO. À UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REANALISAR A CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DE AMBOS OS RÉUS, SEM IMPACTAR NA PENA APLICA, ALÉM DE RECONHECER, DE OFÍCIO, A ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dezessete a vinte e quatro de agosto de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
RODRIGO DOS SANTOS COSTA (ou Romário Carvalho Costa) e TAFAREL PABLO DA SILVA MONTEIRO
, por meio da Defensoria Pública, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Comarca de Santa Izabel do Pará,

que os condenou as respectivas penas de
5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 126 (cento e vinte e seis) dias-multa, em regime semiaberto
; e
4 (quatro) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 102 (cento e dois) dias-multa, em regime aberto
, pela prática do crime definido no artigo 157, §2º, I, II e V, c/c art. 14, II, todos do Código Penal.

Narra os autos, que na data de 28 de março de 2015, por volta das 14h30min, na Cidade de Santa Izabel do Pará, os réus TAFAREL PABLO DA SILVA MONTEIRO e RODRIGO DOS SANTOS COSTA, em comunidade de desígnios e utilizando-se de uma arma de fogo, tentaram subtrair do estabelecimento comercial "Drogaria Big Ben" 75 (setenta e cinco) relógios de pulso, fazendo de refém a vítima Rosiniro dos Anjos da Silva.

Consta, que na data do evento criminoso, a "Drogaria Big Ben" funcionava normalmente, quando os denunciados adentraram o estabelecimento sacando uma arma de fogo, trancando as portas que davam acesso à entrada e saída do local e anunciando o assalto.

Ato contínuo, um dos denunciados foi até um balcão onde estavam à mostra diversos relógios de pulso e colocou-os dentro de uma bolsa que estava de posse, momento em que o gerente do estabelecimento, que via toda a ação dos criminosos, ligou para uma guarnição da Polícia Militar informando sobre os fatos.

Imediatamente, policiais militares se dirigiram ao local, sendo que, ao perceberem a chegada da viatura, os denunciados fizeram de refém a vítima Rosimiro que estava no local, assim como, o denunciado Rodrigo efetuou um disparo de arma de fogo dentro do estabelecimento.

Iniciou-se, então, uma negociação entre PMs e meliantes que durou cerca de lh30min até liberarem a vítima e se entregarem.

Em sede de interrogatório policial, os réus, ora apelantes, confessaram a prática da ação delituosa, alegando que o disparo da arma de fogo foi acidental.

A denúncia foi recebida, e após regular instrução, o juízo
a quo
julgou e procedente a acusação, e os condenou na forma antes deduzida (sentença às fls.146/159).

Inconformada, a defesa interpôs o presente apelo (fls. 171/174), onde requer a revisão da dosimetria da pena dos réus para o mínimo legal, bem como que seja aumentado o
quantum
de diminuição de pena referente à tentativa.

Em contrarrazões, o
dominius litis
manifestou-se pelo improvimento do recurso (fls. 176/178).

O recurso veio à minha relatoria distribuído, onde em à fl. 183, determinei o envio dos autos ao
custos legis
para exame e parecer.

A Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do apelo,
¿a fim de que seja redimensionada as penas-bases dos réus, vez que não houve fundamentação idônea na valoração negativa da circunstância judicial atinente ao comportamento da vítima, mantendo-se o decisum condenatório em seus demais termos¿
(fls. 185/191).

É o relatório.

À revisão em 11 de março de 2020.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

A materialidade e a autoria delitiva não foram objeto do presente recurso, razão pela qual tem-se como provados.

Pugna a defesa, pelo redimensionamento das penas base ao mínimo legal, bem como o aumento da fração de redução pelo reconhecimento da forma tentada.

Para tanto, entende a defesa, que o magistrado negativou algumas circunstâncias judiciais com fundamentos do próprio tipo penal, razão pela qual requer a fixação das penas base no mínimo legal.

Antes da análise individual da pena de cada um dos réus, cabe-me fazer algumas breves considerações.

É de todo sabido que o julgador, ao fixar a pena, deve utilizar o modelo trifásico de Nelson Hungria, e na primeira fase, qual seja, a fixação da pena-base, deve-se levar em conta vários critérios, quais sejam, à culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias e consequências do crime, bem como a o comportamento da vítima, como assevera o art. 59 do Código Penal Brasileiro, cabendo ao magistrado fixar a pena aplicável em quantidade que for necessária e suficiente para reprovação e prevenção do delito.

Desta maneira, a fim de que se possa analisar eventual abrandamento da pena aplicada
in casu
, faz-se necessário, primeiramente, revolver as circunstâncias do art. 59 do CPB com o fito de fixação da pena-base.

Acerca de tais pressupostos relatou o magistrado
a quo
quanto ao
réu RODRIGO DOS SANTOS COSTA (ROMÁRIO CARVALHO COSTA):
¿Iniciando a dosimetria da sanção, o art. 59 do Código Penal impôs ao julgador, para o estabelecimento da pena aplicável à hipótese, e de forma individual, a necessidade de apreciar a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime e o comportamento da vítima. Tratam-se das circunstâncias judiciais, que devem ser consideradas na fixação inicial - pena base - a ser imposta ao agente.
b.1.1 Culpabilidade DESFAVORÁVEL, pois observa-se que o réu agiu com ousadia ao restringir a liberdade da vítima e reagir à prisão a quando da chegada dos policiais, demonstrando intensa periculosidade ao efetuar um disparo de arma de fogo, em local de intensa movimentação de pessoas, o que extravasa a conduta normal à espécie
;
b.1.2 Antecedentes pois o réu não foi anteriormente condenado por contravenção ou por crime com trânsito em julgado após os fatos, ora apurados, conforme se denota da Certidão constante nos autos.
Em nome da presunção de inocência, desconsidero os inquéritos e processos instaurados e não concluídos, segundo entendimento da Súmula 444 do STJ;
b.1.3 Conduta Social FAVORÁVEL, dada a ausência de elementos suficientes para fins de melhor análise de tal circunstância judicial;
b.1.4 Personalidade DESFAVORÁVEL, pois mesmo com os poucos elementos constantes nos autos, resta demonstrada premeditação do delito, já que o réu tinha ido anteriormente ao estabelecimento comercial para averiguar a melhor forma de execução do crime, conforme depoimento prestado em juízo, fato este que somado à Certidão de fl. 143, na qual consta sentença condenatória com trânsito em julgado e outros delitos, reflete a personalidade voltada ao cometimento de crimes de mesma
natureza, aliada à ausência de prova do exercício de atividade lícita ou vocação para trabalho honesto;
b.1.5 Motivo do crime FAVORÁVEL, não havendo elementos para perquirir tal circunstância, já que a conduta se justifica pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade, razão pela qual deixo de valorar.
b.1.6 Circunstâncias da infração penal DESFAVORÁVEIS, pois o crime foi praticado em horário e local de intensa movimentação de pessoas, com disparo de arma de fogo e durante tempo que foge a razoabilidade do tipo penal, o que o torna mais reprovável do que já é;
b.1.7 Consequências do crime FAVORÁVEIS, pois não foram identificados outros efeitos da infração, além da própria tentativa da subtração dos bens do estabelecimento comercial;
b.1.8 Comportamento das Vítimas DESFAVORÁVEL, pois as mesmas em nada colaboraram com a prática delituosa, não havendo alegação e, muito menos, comprovação de que as mesmas tenham contribuído para si colocarem em situação perigo.
À vista das circunstâncias acima expostas, fixo a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em 7 (SETE) ANOS de RECLUSÃO e 172 (CENTO e SETENTA e DOIS) dias-multa.
b.2. AGRAVANTES E ATENUANTES.
Não há circunstâncias agravantes, havendo apenas circunstância atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, d do CPB, motivo pelo qual diminuo a pena em 1/6 (um sexto), ficando a mesma em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 143 (cento e quarenta e três) dias-multa
.
(...)
b.3. CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA
Há as causas de aumento de pena do concurso de pessoas, uso de arma e restrição de liberdade da vítima - Art. 157, §2º, I, II e V, do Código Penal, motivo pelo qual aumento a pena em 1/3 (um terço), ficando a mesma em 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 190 (cento e noventa) dias-multa.
Reconheço, ainda, a existência de uma causa de diminuição prevista na parte geral - tentativa -, razão pela qual fixo o quantum de diminuição em 1/3, a qual torno em definitiva em: a) 5 (CINCO) ANOS, 2 (DOIS) MESES e 6 (SEIS) DIAS de RECLUSÃO; b) 126 (CENTO e VINTE e SEIS) DIAS-MULTA, cada dia-multa no valor de 1/30 (um trinta-avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.
Incabíveis a substituição e a suspensão condicional da pena, dado o quanto da pena aplicada.
Verificando que o acusado foi condenado a uma pena inferior a 8 (oito) e superior a 4 (quatro) anos, em observância ao art. 33, §§ 2º, alínea b e 3º, do CP, entendo por determinar como regime de cumprimento inicial da pena o SEMIABERTO.

Compulsando-se a dosimetria acima, verifico, que na primeira fase, magistrado cometeu pequeno equívoco ao negativar o vetor do
comportamento da vítima,
já que, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, tal circunstância não pode ser apreciada desfavoravelmente. Isso significa que a apreciação deverá manter-se neutra quando a vítima não contribuir para a prática delitiva ou apreciada positivamente, caso ocorra o contrário. Assim, neutralizo tal vetor.

Quanto aos demais vetores, tenho foram devidamente valorados, razão pela qual entendo que a pena base fixada em 07 (sete) anos de reclusão e 172 (cento e setenta e dois) dias multa restou justa e proporcional ante a presença de 03 (três) circunstâncias judicias desfavoráveis ao réu - culpabilidade, personalidade e circunstâncias do delito.

Na segunda fase, mais uma vez entendo que a decisão merece reparos, já que o magistrado não reconheceu a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), e, por ter caráter objetivo e constar nos autos prova de que o réu era menor de 21 anos à época do fato (fl. 144), cabe, de ofício, reconhecer tal atenuante. Contudo, entendo que a redução já operada pelo magistrado de 1/6 (um sexto) resta justa e proporcional, razão pela qual mantenho o mesmo
quantum
de redução, pelo reconhecimento das atenuantes de menoridade relativa e confissão espontânea.

No mais, quanto ao pedido de aumento da fração de redução da pena pelo reconhecimento da tentativa, entendo que tal pedido não merece prosperar, já que a diminuição da pena pela tentativa deve-se considerar o
iter criminis
percorrido pelo agente para a consumação do delito (STJ, HC 459.678/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/04/2019, DJe 30/04/2019), e no presente caso, costa que o agente percorreu quase todo o iter criminis, não consumando o crime, por circunstâncias alheias a sua vontade.

Portanto, entendo que as demais fases se encontram perfeitamente dosadas, de onde entendo que a pena de
5 (CINCO) ANOS, 2 (DOIS) MESES e 6 (SEIS) DIAS de RECLUSÃO; b) 126 (CENTO e VINTE e SEIS) DIAS-MULTA,
resta imune de reformas.
Do apelante
TAFAREL PABLO DA SILVA MONTEIRO:

Vejamos a fundamentação operada pelo juízo
a quo
:
Iniciando a dosimetria da sanção, o art. 59 do Código Penal impôs ao julgador, para o estabelecimento da pena aplicável à hipótese, e de forma individual, a necessidade de apreciar a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime e o comportamento da vítima. Tratam-se das circunstâncias judiciais, que devem ser consideradas na fixação inicial - pena base - a ser imposta ao agente.
a.1.1 Culpabilidade FAVORÁVEL, pois pelas características pessoais do acusado de homem comum do povo, dentro do contexto do crime, não há, indubitavelmente, uma elevada intensidade de reprovação de sua conduta, além da própria natureza perniciosa do crime de per si
;
a.1.2 Antecedentes pois o réu não foi anteriormente condenado por contravenção ou por crime com trânsito em julgado após os fatos, ora apurados, conforme se denota da Certidão constante nos autos.
Em nome da presunção de inocência, desconsidero os inquéritos e processos instaurados e não concluídos, segundo entendimento da Súmula 444 do STJ;
a.1.3 Conduta Social FAVORÁVEL, dada a ausência de elementos suficientes para fins de melhor análise de tal circunstância judicial;
a.1.4 Personalidade DESFAVORÁVEL, pois mesmo com os poucos elementos constantes nos autos, resta demonstrada premeditação do delito, já que o réu tinha ido anteriormente ao estabelecimento comercial para averiguar a melhor forma de execução do crime, conforme depoimento prestado em juízo, fato este que somado à Certidão de fl. 142, reflete a personalidade voltada ao cometimento de crimes de mesma natureza, aliada à ausência de prova do exercício de atividade lícita ou vocação para trabalho honesto;
a.1.5 Motivo do crime FAVORÁVEL, não havendo elementos para perquirir tal circunstância, já que a conduta se justifica pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade, razão pela qual deixo de valorar.
a.1.6 Circunstâncias da infração penal DESFAVORÁVEIS, pois o crime foi praticado em horário e local de intensa movimentação de pessoas, com disparo de arma de fogo e durante tempo que foge a razoabilidade do tipo penal, o que o torna mais reprovável do que já é;
a.1.7 Consequências do crime FAVORÁVEIS, pois não foram identificados outros efeitos da infração, além da própria tentativa da subtração dos bens do estabelecimento comercial;
a.1.8 Comportamento das Vítimas DESFAVORÁVEL, pois as mesmas em nada colaboraram com a prática delituosa, não havendo alegação e, muito menos, comprovação de que as mesmas tenham contribuído para si colocarem em situação perigo.
À vista das circunstâncias acima expostas, fixo a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em 6 (SEIS) ANOS e 3 (TRÊS) MESES de RECLUSÃO e 139 (CENTO e TRINTA e NOVE) dias-multa.
a.2. AGRAVANTES E ATENUANTES.
Não há circunstâncias agravantes, havendo apenas circunstância atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, d do CPB, motivo pelo qual diminuo a pena em 1/6 (um sexto), ficando a mesma em
5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 115 (cento e quinze) dias multa
.
(...)
a.3. CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA
Há as causas de aumento de pena do concurso de pessoas, uso de arma e restrição de liberdade da vítima - Art. 157, §2º, I, II e V, do Código Penal, motivo pelo qual aumento a pena em 1/3 (um terço), ficando a mesma em 6 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 153 (cento e cinquenta e três) dias-multa.
Reconheço, ainda, a existência de uma causa de diminuição prevista na parte geral - tentativa -, razão pela qual fixo o quantum de diminuição em 1/3, a qual torno em definitiva em: a) 4 (QUATRO) ANOS, 07 (SETE) MESES e 16 (DEZESSEIS) DIAS de RECLUSÃO; b) 102 (CENTO E DOIS) DIAS-MULTA, cada dia-multa no valor de 1/30 (um trinta-avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.
(...)
Verificando que o acusado foi condenado a uma pena inferior a 8 (oito) e superior a 4 (quatro) anos, em observância ao art. 33, §§ 2º, alínea b e 3º, do CP, o regime inicial de cumprimento de pena é o semiaberto.
Entretanto, considerando que a prisão preventiva cumprida influi no regime de cumprimento de pena, deverá o réu iniciar no REGIME ABERTO¿

Percebo, que na primeira fase, magistrado cometeu pequeno equívoco ao negativar o vetor do
comportamento da vítima,
já que, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, tal circunstância não pode ser apreciada desfavoravelmente. Isso significa que a apreciação deverá manter-se neutra quando a vítima não contribuir para a prática delitiva ou apreciada positivamente, caso ocorra o contrário. Assim, neutralizo tal vetor.

Quanto aos demais vetores, tenho foram devidamente valorados, razão pela qual entendo que a pena base fixada em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 139 (cento e trinta e nove) dias multa restou justa e proporcional ante a presença de 03 (três) circunstâncias judicias desfavoráveis ao réu - culpabilidade, personalidade e circunstâncias do delito.

Na segunda fase, mais uma vez entendo que a decisão merece reparos, já que o magistrado não reconheceu a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), e, por ter caráter objetivo e constar nos autos prova de que o réu era menor de 21 anos à época do fato (fl. 39), cabe, de ofício, reconhecer tal atenuante. Contudo, entendo que a redução já operada pelo magistrado de 1/6 (um sexto) resta justa e proporcional, razão pela qual mantenho o mesmo
quantum
de redução, pelo reconhecimento das atenuantes de menoridade relativa e confissão espontânea.

No mais, quanto ao pedido de aumento da fração de redução da pena pelo reconhecimento da tentativa, entendo que tal pedido não merece prosperar, já que a diminuição da pena pela tentativa deve-se considerar o
iter criminis
percorrido pelo agente para a consumação do delito (STJ, HC 459.678/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/04/2019, DJe 30/04/2019), e no presente caso, costa que o agente percorreu quase todo o iter criminis, não consumando o crime, por circunstâncias alheias a sua vontade.

Portanto, entendo que as demais fases se encontram perfeitamente dosadas, de onde entendo que a pena 4 (quatro) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 102 (cento e dois) dias-multa
,
resta imune de reformas.

Diante de todo o exposto, conheço do presente apelo, e lhe dou parcial provimento para reanalisar a circunstâncias judicias de ambos os réus, sem impactar na pena aplica, além de reconhecer, de ofício, a atenuante de menoridade relativa, que por ter caráter objetivo, cabe reconhecimento a qualquer tempo.

É o meu voto.
Belém (PA), 17 de agosto de 2020.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator